Tribunal: STF
Processo: RE 1296761
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ART. 158, INC. IV, CF. REPASSE DA QUOTA-PARTE AO MUNICÍPIO. TEMA 42/STF. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DO TEMA 653/STF. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Aplicável à hipótese o Tema 653 do excelso STF, uma vez que os benefícios fiscais instituídos pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR operam antes da arrecadação, no exercício legítimo da competência tributária do ente estadual, que lhe permite, inclusive, desonerar a carga tributária, enquanto o Tema 42 pressupõe que o benefício fiscal incida após o recolhimento do tributo (ou seja, após a conversão do tributo em receita), condicionando o repasse ao ente municipal do montante já integrado aos cofres públicos estaduais a determinado requisito previsto em benefício fiscal de âmbito estadual, o que não se verifica in casu. 2. Quanto à correção monetária e os juros de mora, a matéria resta prejudicada, em razão da reforma in totum da sentença, julgando-se improcedente o p. inicial; não havendo falar em quantum condenatório a ser suportado pelo Apelante. 3. Quanto à verba honorária sucumbencial, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada conf. §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC. Considerando-se o significativo valor da causa (R$ 4.094.251,00 – quatro milhões, noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta e um reais), razoável a fixação dos honorários advocatícios, em favor do Apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 4. Restando o apelo acolhido, deixa-se de fixar os honorários recursais. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.”
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal, requerendo o provimento do recurso, de modo a solucionar a controvérsia com aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal julgamento do RE 572.762-RG (Tema 42 da repercussão geral).
    3.  O recurso extraordinário deve ser provido.
    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.423-RG (Tema 653), discutiu a constitucionalidade da redução do produto da arrecadação a ser entregue ao Fundo de Participação dos Municípios, conforme art. 159 da Constituição, em razão da renúncia de receitas, implementada regularmente pela União, por meio de incentivos, benefícios e isenções fiscais de Impostos de Renda e de IPI. Na ocasião, o Plenário firmou a seguinte tese de julgamento:
    “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.”
    5.  Em relação ao RE 572.762-RG (Tema 42), esta Corte tratou da possibilidade de postergar o repasse da parcela de ICMS arrecadado, devida aos Municípios, em caso de concessão de incentivos fiscais a particulares, firmando a seguinte tese:
    “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.”
    6.  Note-se que o cerne das discussões é diverso. No julgamento do RE 572.762-RG (Tema 42), nas palavras do relator, esta Corte pretendeu analisar se “seria lícito ao Estado postergar o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios, nos termos do art. 158, IV, da Carta Magna, a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude da concessão de incentivos fiscais a particulares”. Naquele caso, como apontado pela PGR, o Estado de Santa Catarina vinha utilizando a cota de ICMS que deveria ser repassada aos Municípios para financiar empreendimentos comerciais e industriais. O financiamento, no montante de 75% sobre o imposto pago pelas empresas, deveria ser devolvido aos cofres públicos mensalmente em parcelas mensais pagas em até 60 meses, de modo que o Estado escriturava como ICMS arrecadado apenas 25% do tributo devido, impactando diretamente no montante a ser recebido pelos Municípios.
    7.  No RE 705.423-RG (Tema 653), por sua vez, foi reconhecida a constitucionalidade da renúncia de receitas, pela União, por meio de concessão de benefícios e isenções fiscais regulares, que diminuam o produto de sua arrecadação, impactando, no montante a ser entregue aos Municípios, conforme art. 159, I, da Constituição. Ficaram vencidos, somente, os Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Na ocasião, o relator, Min. Edson Fachin, pontuou em seu voto as diferenças entre ambos os casos:
    “A rigor, consistem em controvérsias substancialmente distintas, porquanto são díspares os contextos fático-normativos subjacentes aos litígios. No julgamento supracitado, o STF assentou que o repasse das receitas públicas tributárias transferidas, via fundo de participação, não podem sujeitar-se às técnicas e condicionantes previstos em programa estadual de benefício fiscal. Portanto, é inviável a retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS. Como já visto, não é disso que trata a presente demanda. 
    Assim sendo, sob as luzes do léxico próprio do Direito Financeiro, a discussão do Tema 42 centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate a ser levado a cabo neste Tema 653 da sistemática da repercussão geral reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo.” (Grifos acrescidos)
    8.  Em outras palavras, no RE 572.762-RG (Tema 42), esta Corte afirmou que é inconstitucional o não repasse de ICMS aos Municípios, por afronta ao art. 158 da Constituição, quando os Estados receberem os valores a título do imposto e o retiverem, conforme bem explicitado na tese firmada.
    9.  N presente caso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem firmou que o caso envolve o adiamento do repasse aos Municípios em virtude de financiamento a ser concedido a empresas. 
    10.  Venho seguindo o entendimento em casos análogos ao presente, quais sejam: RE 861.964-AgR e RE 804.412-AgR, em que as minhas decisões monocráticas foram mantidas, por maioria, pela Primeira Turma. Há, ainda, outros casos de ambas as Turmas: RE 804.685-AgR, RE 824.353-AgR, RE 831.331-AgR e RE 922.537.
    11.  Tal entendimento foi, inclusive, chancelado, por unanimidade, pelo Plenário desta Corte em Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada nº 833. Ressalto que o caso julgado pelo Plenário é idêntico ao presente e foi apreciado após o julgamento do RE 705.423, de modo a comprovar ser necessária a reforma da decisão monocrática no presente caso. Na STA 833-AgR, a Presidência refutou o pleito formulado pelo Estado de Goiás e manteve a aplicação da tese firmada no RE 572.762, em acórdão de que destaco os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REPASSE AOS MUNICÍPIOS DA PARCELA DO ICMS NÃO SUJEITO AOS PLANOS DE INCENTIVO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (...)
    2. Ao proferir a decisão agravada, o então Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Ricardo Lewandowski, afirmou: 
    ‘Compete à Presidência desta Corte, desde que presente na causa fundamento de índole constitucional, suspender a execução de liminares e tutelas antecipadas proferidas, em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, tudo com o fim de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Verifico, no caso sob análise, que está bem demonstrada a natureza constitucional da controvérsia, a envolver, nuclearmente, a repartição de receitas tributárias entre entes federados (art. 158, IV, da CF). Competente, assim, a Presidência desta Corte para o exame do pleito de suspensão. Bem examinados os autos, tenho que não é caso de deferimento do pedido. Com efeito, o caso em questão amolda-se ao quanto decidido por esta Corte por ocasião do julgamento do RE 572.762/SC.’ (...) 
          3. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada em casos análogos ao de Goiás, segundo a qual o repasse aos municípios da parcela do ICMS não está sujeito aos planos de incentivo fiscal. (...)”
    12.  Assim, merece reparo o enquadramento feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao presente recurso para restabelecer a sentença.
       Publique-se. 
          Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator